Tribunal: STF
Processo: RE 1170952
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 13.12.2018. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DE SAÚDE. ENFERMAGEM. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. A Constituição Federal prevê, no art. 37, XVI, a possibilidade de acumulação de cargos públicos, desde que haja compatibilidade de horários.



    2. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se determinar a existência de compatibilidade de horário entre cargos públicos acumuláveis, exija-se o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF.